Tribunal: STF
Processo: Ext 1119
Classe: Ext
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-12-16
Data de publicação: 2010-12-16

Ementa:
EMENTA: EXTRADIÇÃO EXECUTÓRIA. REPÚBLICA TCHECA. PEDIDO FORMULADO COM PROMESSA DE RECIPROCIDADE. NÃO ATENDIMENTO AO REQUISITO DA DUPLA PUNIBILIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PEDIDO DE EXTENSÃO. DUPLA TIPICIDADE NÃO CONFIGURADA. INDEFERIMENTO DE AMBOS OS PEDIDOS. 


I – O pedido formulado pela República tcheca, com promessa de reciprocidade, quanto aos delitos de malversação e furto, não pode ser atendido em virtude da superveniência da prescrição da pretensão executória, ocorrida sob a ótica da legislação processual brasileira (art. 77, VI, da Lei 6.815/1980). 




II – A pena de três anos aplicada ao extraditando pela Justiça do país requerente, prescreve, nos termos da legislação brasileira, em oito anos (art. 110 combinado com o art. 109, IV, ambos do CP). Levando-se em consideração que a sentença penal condenatória transitou em julgado naquele país em 2/12/2000, tem-se que a prescrição ocorreu no dia 1º/12/2008. 




III – Quanto aos fatos atribuídos ao nacional tcheco no pedido de extensão, observo que corresponderia, no Brasil, em tese, ao crime de abandono material, previsto no art. 244 do Código Penal, cuja pena é de um a quatro anos de detenção. 




IV – Esse dispositivo tipifica três formas básicas de condutas, relacionadas com o dever de prover à subsistência, com o dever de assistência e o de pensionar. Contudo, é necessário, ainda, que esteja sempre presente o elemento normativo contido na expressão sem justa causa. 




V – No caso concreto, não é possível afirmar a tipicidade da conduta imputada ao súdito estrangeiro, segundo a legislação penal brasileira. 




VI – O Ministério Público Federal muito bem observou, em seu parecer, que não houve citação do extraditando na ação cível em que foi condenado a prestar os alimentos a seus filhos, tendo o juízo de origem nomeado um curador para acompanhar o feito. 




VII – Em momento algum, o nacional tcheco foi cientificado da condenação que lhe fora imposta no país requerente, o que o desobriga do pagamento e afasta a elementar normativa contida na expressão sem justa causa, tornando atípica a conduta.   




VIII – Indeferimento da extradição relativamente a ambos os pedidos. 




IX – Alvará de soltura expedido em favor do extraditando, salvo se por outro motivo estiver preso.